Tribunal: TJSP
Processo: 2299871-87.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Mauá. Lei Municipal n. 5.425, de 26 de dezembro de 2018, de iniciativa parlamentar, que "Concede isenção de tarifas aos portadores de moléstias graves e respectivos acompanhantes no sistema de transporte coletivo urbano e intermunicipal do Município de Mauá". Conversão do julgamento em diligência. Requerimento de juntada do inteiro teor do processo

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Mauá. Lei Municipal n. 5.425, de 26 de dezembro de 2018, de iniciativa parlamentar, que "Concede isenção de tarifas aos portadores de moléstias graves e respectivos acompanhantes no sistema de transporte coletivo urbano e intermunicipal do Município de Mauá". Conversão do julgamento em diligência. Requerimento de juntada do inteiro teor do processo legislativo referente à norma impugnada. Desnecessidade. Suficiência do conjunto probatório. Preliminar afastada. Mérito. Falta de recursos orçamentários para o atendimento das exigências da lei impugnada e/ou indicação imprecisa da respectiva fonte de custeio que não a tornam inconstitucional, ainda que impeçam sua eficácia no mesmo exercício financeiro da sua vigência. Vício de iniciativa, no entanto, caracterizado. Ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Lei impugnada que importou a prática de atos de governo e de caráter administrativo, próprios do Poder Executivo. Matéria cuja regulamentação está inserida na esfera privativa do Chefe do Poder Executivo. Violação dos arts. 5o e 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Carta Paulista. Norma impugnada que, ademais, implicou violação à garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Dever do Poder Público de manter as condições do contrato no curso de sua execução, até o termo final. Ofensa aos arts. 117, 120 e 159, da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação procedente.